Tribunal: TJES
Processo: 5009678-53.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009678-53.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: IRENE ROCHA DEGOBI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO ÚTIL. TEMA 1184/STF E RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito (art. 485, VI, CPC), fundamentada na ausência de movimentação útil e adequação aos novos parâmetros de eficiência administrativa.

2. O Município recorrente alega a inaplicabilidade retroativa do Tema 1184/STF, a prevalência da autonomia municipal (Lei nº 8.006/2022), a existência de movimentação útil e o risco de prejuízo ao erário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é legal a extinção de execução fiscal de baixo valor em que, após diversas diligências infrutíferas de citação e busca de bens por período superior a um ano, não se verificou movimentação útil, em conformidade com o Tema 1184/STF e a Resolução nº 547/2024 do CNJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A manutenção da execução fiscal exige a demonstração de "movimentação útil", compreendida pela Resolução nº 547/2024 do CNJ como aquela que apresenta resultados pragmáticos, como a citação ou a penhora de bens, o que não ocorreu no caso por período superior a um ano.

5. O STF, ao julgar o Tema 1184, autorizou a extinção de execuções fiscais quando o baixo valor do crédito e a falta de citação ou bens tornam o processo antieconômico para o Poder Judiciário.

6. No caso concreto, o custo operacional da máquina judiciária para a cobrança de dívida de aproximadamente R$ 4,6 mil supera o benefício econômico, especialmente diante do histórico de insucesso das diligências realizadas pelo exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, VI; Resolução nº 547/2024 do CNJ.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1184 (RE 1.355.208).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5009678-53.2022.8.08.0011

RELATOR: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE
: MUNIC
Í
PIO DE
CACHOEIRO

RECORRIDOS
:
IRENE ROCHA DEGOBI

MAGISTRADO :
ROBSON LOUZADA LOPES

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

A controvérsia diz respeito à
legalidade da extinção de execução fiscal de baixo valor, pautada na ausência de movimentação útil e na aplicação dos parâmetros fixados pelo STF no Tema 1184 e pelo CNJ na Resolução nº 547/2024.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que o Município de Cachoeiro de Itapemirim promoveu diversas tentativas de angularizar a relação processual e satisfazer o crédito tributário. Entre as diligências realizadas, destacam-se:

Tentativas de Citação Postal: Expedição de Avisos de Recebimento (AR) para diferentes endereços, os quais retornaram com informações de "mudou-se" ou "numeração inexistente".

Diligências por Oficial de Justiça: Expedição de mandados para localização da executada, que restaram negativos após a constatação de que a mesma não reside nos locais indicados.

Busca de Bens: Tentativas de localização de ativos passíveis de penhora que, após mais de dois anos de tramitação, não resultaram em qualq
uer perspectiva de constrição patrimonial efetiva.

Não obstante o empenho do exequente em peticionar e indicar novos logradouros, o fato é que tais medidas revelaram-se
infrutíferas.

O conceito de "movimentação útil" estabelecido pela Resolução nº 547/2024 do CNJ exige que o processo apresente resultados pragmáticos (citação ou penhora), o que não ocorreu neste caso por período superior a um ano.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1184, autorizou a extinção de execuções fiscais quando o baixo valor do crédito e a falta de citação ou bens tornam o processo antieconômico para o Poder Judiciário.

No caso em tela, o custo operacional da máquina judiciária para manter a tramitação de uma dívida de aproximadamente R$ 4,6 mil supera o benefício econômico esperado, especialmente diante do histórico de insucesso das diligências.

Portanto, diante da inexistência de bens penhoráveis e da impossibilidade de citação da executada após reiteradas tentativas, a manutenção da sentença de extinção é medida que se impõe, por absoluta falta de interesse-utilidade.

E
m face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.